Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745824-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA COSTA AGRAVADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Segundo informação constante da aba “Expedientes” do PJe do processo de origem, o prazo para recorrer da decisão agravada terminava em 27/09/2024, mas a agravante interpôs o agravo de instrumento somente em 24/10/2024 (ID 65580760). Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da tempestividade do agravo (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator